Tribunal: CARF
Processo: 10166.912445/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.912445/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CURINGA DOS PNEUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 175 E 168.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação - DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. Assim
sendo, mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito
pleiteado de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de
2007, mediante a aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF
nos 175 e168, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o
mérito do pedido quanto à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.912445/2009-41
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-85.828, proferido pela 7a
Turma da DRJ/BSB, em 2 de julho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob o argumento
de que não seria permitido alterar o tipo de crédito informado, em Per/Dcomp, de "pagamento
indevido ou a maior" para “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL”.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
29335.02084.090109.1.7.04-6900, transmitida com base em créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Em 07/10/2009, foi emitido o Despacho Decisório, cuja decisão não homologou a
compensação dos débitos declarados por inexistência de crédito.
Em 04/06/2008, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, com
suas razões de discordância.
Em 20/10/2011, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por meio
do Acórdão no 03-45.497 - 4a Turma da DRJ/BSB, de relatoria desta julgadora, que
manteve a decisão proferida no Despacho Decisório. No Acórdão também foi abordada
a possibilidade de indicar "pagamento de estimativa mensal" como origem de crédito de
pagamento indevido ou a maior em uma declaração de compensação e a competência
para analisar pedido de retificação do tipo de crédito informado na declaração de
compensação (alteração de "pagamento indevido ou a maior" para "saldo negativo").
ESTIMATIVA. SALDO DE IMPOSTO A PAGAR OU A COMPENSAR.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido
ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensa-
ção somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em
lei. Uma vez que o crédito apontado não é passível de restituição, não há que se
falar em sua utilização para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O TIPO DE CRÉDITO
DECLARADO NO PER/DCOMP.
Em 17/06/2009, dando prosseguimento ao rito do Processo Administrativo Fical – PAF,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 73 a 78), que foi objeto do Acordão
no 1003-000.610 - Turma Extraordinária / 3a Turma - Primeira Sessão de Julgamento do
CARF, 11 de abril de 2019 (fls. 217 a 223). No referido acórdão, é dado provimento em
parte ao recurso voluntário para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito. A compensação não foi homologada por
ausência de análise do mérito.
Os autos retornaram à DRJ/BSB/DF para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário
para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJ/BSB/DF para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
Em 02/05/2015, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência do último
acórdão destes autos”.
Com os retornos dos autos DRJ/BSB/DF para análise do pleito, conforme
determinação do Acordão no 1003-000.610, proferido por esta Turma de Julgamento, em 11 de
abril de 2019 (e-fls. 217 a 223), a 7a Turma da DRJ/BSB não reconheceu o direito creditório. Tal
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVA. SALDO DE IMPOSTO A PAGAR OU A COMPENSAR.
É possível a caracterização de indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ / CSLL, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS INFORMAÇÕES SOBRE O TIPO DE CRÉDITO.
A retificação do tipo de crédito informado no PER/DCOMP original pelo contribuinte
não é permitida, pois tal situação não configura inexatidão material de preenchimento
do PER/DCOMP, mas sim inovação, sendo necessária a apresentação de novo
PER/DCOMP.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
PARTE I – ESCORÇO DA LIDE
I.1 - DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo decorrente da manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, contra a decisão da Secretaria da Receita Federal do Brasil
de não homologar a compensação pleiteada através da PER/DCOMP de n°
29335.02084.090109.1.7.04-6900, transmitido eletronicamente em 09/01/2009.
Segundo concluiu a RFB, o limite do crédito, no total de R$ 628.457,47, originário do
pagamento efetuado do DARF de n° 4391615441-0, em 31/01/2008, fora
INTEGRALMENTE utilizado para a quitação do valor devido a título de IRPJ (Código
2362), de valor idêntico, apurado em 31/12/2007, informado na DIPJ-2008.
Ocorre que, quando recebeu a Notificação de que não existia crédito a compensar, em
20/10/2009, a Recorrente procedeu à retificação da referida DIPJ, conforme se verifica
no recibo de entrega de no 00.92.19.27.73-82, transmitido eletronicamente em
20/10/2009, às 09:17:06h (folha 6 dos autos), onde se comprova ter a mesma apurado
SALDO CREDOR DO IRPJ, no valor de R$ 75.333,10, passível de compensação, do
qual fez uso para compensar os débitos a seguir identificados:

Em razão do equívoco na seleção do tipo de crédito (pagamento indevido ou saldo
credor) a RFB identificou que o referido pagamento havia sido utilizado integralmente,
de modo que não existia crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
Em 07/10/2009, foi emitido o Despacho Decisório, cuja decisão não homologou a
compensação dos débitos declarados por inexistência de crédito.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, com suas razões de
discordância.
Em 20/10/2011, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por meio
do Acórdão no 03-45.497 - 4a Turma da DRJ/BSB, mantendo a decisão proferida no
Despacho Decisório.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

Desta decisão foi interposto recurso voluntário, afirmando que o erro na escolha do tipo
de crédito não tem o condão de desnaturar o direito a este.
No acórdão relativo ao aludido recurso, foi determinado o retorno dos autos à primeira
instancia para que se analise a existência de crédito, uma vez que a decisão recorrida
tinha se limitado a dizer que o erro na escolha do crédito não permitia a retificação da
PER/DCOMP por não se tratar de mero erro material.
Em novo julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, o direito creditório da
Recorrente foi novamente negado sob o argumento de que a retificação do tipo de
crédito informado no PER/DCOMP original pelo contribuinte não é permitida, pois tal
situação não configura inexatidão material de preenchimento do PER/DCOMP, mas sim
inovação, sendo necessária a apresentação de novo PER/DCOMP, bem como o fato de
que não restou comprovado nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação.
Um absurdo!
Os documentos contábeis da Recorrente evidenciam o seu direito creditório, de modo
que a equivocada escolha do tipo de crédito não pode obstar a Recorrente à
compensação.
Desse modo, entendendo ter cometido erro material – ao indicar no PER/DCOMP que o
crédito passível de compensação seria originário de PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE IRPJ, quando de fato se tratava SALDO CREDOR do referido imposto
apurado na DIPJ/2008, ano-calendário de 2007, impõe-se à revisão da decisão que
negou a compensação objeto da presente Manifestação de Inconformidade.
PARTE II - DAS RAZÕES DO RECURSO
II.1 - DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE.
No caso em apreço, houve um equívoco da Recorrente ao indicar no PER/DCOMP que
o crédito passível de compensação seria originário de PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR DE IRPJ, quando de fato se tratava SALDO NEGATIVO DE IR do referido
imposto apurado na DIPJ/2008, ano-calendário de 2007.
A prova do crédito pleiteado, qual seja o SALDO NEGATIVO DE IR do ano calendário
2017, está na DIPJ juntada aos autos nas folhas 6 a 11, onde consta, expressamente, o
SALDO NEGATIVO DE IRPJ de R$ 75.333,10 na linha 19, da ficha 12A, juntada na
folha 11 deste PTA.
Ressalta-se que referida declaração não foi impugnada ou autuada pela Fiscalização,
tornando-se definitiva no ordenamento jurídico o direito ao crédito do saldo negativo de
IRPJ de R$ 75.333,10 do ano calendário 2007.
Em suma restou evidenciado contabilmente que a Recorrente tinha um saldo negativo
de IRPJ, gerando para si um crédito a ser compensado em razão da declaração entregue
e não questionada pela RFB no prazo decadencial.
A prova da correição do saldo negativo de IRPJ de 2017 está na DIPJ do ano de 2008
(ano calendário 2007), folhas 06 a 11 do presente PTA.
Perceba que o montante de R$ 75.333,10 utilizado pela Recorrente através da
PER/DCOMP de n° 29335.02084.090109.1.7.04-6900, foi oriundo de saldo credor de
IRPJ apurado na DIPJ de 2018, que surgiu somente com o pagamento da estimativa de
IRPJ em dezembro/2007.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

Neste sentido, comprovado o direito creditório da Recorrente no montante de R$
75.333,10, imperioso se faz o acatamento da compensação deste valor com o montante
de R$ 41.982,73 (COFINS) e R$ 14.238,24 (PIS) devidos no mês de maio/2008.
II.1 - DA POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA PER/DCOMP DA
RECORRENTE AINDA QUE A OPÇÃO DO CRÉDITO ESTEJA EQUIVOCADA.
No caso em análise, o tipo de crédito equivocadamente utilizado pela Recorrente para
pleitear a compensação dos débitos confessados por ela no PER/DOCMP foi
“pagamento indevido ou a maior”, todavia a Recorrente procedeu à retificação da DIPJ
2008, onde se comprovou ter a mesma apurado SALDO CREDOR DO IRPJ, no valor
de R$ 75.333,10, passível de compensação.
De fato, o direito creditório da Recorrente em razão do saldo credor do IRPJ não foi
questionado pela RFB, mas sim a possibilidade de retificar as informações contidas no
PER/DCOMP original, in casu, alterar o tipo de crédito informado para “saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL”.
Tanto nos casos de opção “pagamento indevido ou a maior” ou “saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL”, é feito o reconhecimento do direito creditório dos PER/DCOMP
transmitidos mediante confronto entre as informações prestadas pelo sujeito passivo e
os registros constantes dos sistemas informatizados da RFB, quando se verifica a
existência do crédito informado e a disponibilidade de sua utilização para quitação de
débitos por compensação ou atendimento de pedido de restituição.
É dizer, independente da opção eletronicamente “pagamento indevido ou a maior” ou
“saldo negativo de IRPJ ou de CSLL”, o direito ao crédito é verificado mediante o
confronto das informações prestadas pelo contribuinte com as informações constantes
dos registros nos sistemas da RFB, não importando a origem.
E não poderia ser diferente, pois em ambos os casos, “pagamento indevido ou a maior”
ou “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL” o direito ao crédito do contribuinte advém de
um pagamento equivocado, seja por erro do contribuinte na apuração ou elaboração do
DARF, seja por pagamento de estimativas que ao final do período de apuração resultem
em saldo credor de IRPJ.
A prova do direito ao crédito não pode ser condicionada as formalidades do
procedimento administrativo, mas sim a comprovação contábil do seu direito creditório.
De fato, deve ser buscada a realidade dos fatos, ou melhor dizendo, a verdade material,
que é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, com a finalidade única de compatibilizar a verdade
formal com a verdade material.
A fiscalização não pode “fechar os olhos” para as evidências constantes dos autos,
negando um direito ao contribuinte com base em excessivos formalismos. Tal situação é
totalmente contrária aos princípios que regem a administração pública, em especial o
princípio da informalidade.
O art. 170 do Código Tributário Nacional CTN estabelece que a lei pode, nas condições
e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, estabelece que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos
compensados.
O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita
Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Perceba que os requisitos constantes em lei para se fazer jus a compensação é a
existência de crédito líquido e certo e a apresentação de declaração onde conste os
débitos e os créditos compensados.
No caso em tela a existência do saldo credor é fato inconteste, pois a todo momento a
fiscalização apenas se limitou a dizer que não havia pagamento indevido ou a maior de
IRPJ, mas a documentação acostada aos autos deixa evidente que o saldo credor da
Recorrente gerou o seu direito creditório, não existindo outro caminho senão o
deferimento da compensação realizada.
Esse é o posicionamento deste egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
nos julgados abaixo: (...)
Dessa forma, restou evidente o direito creditório da Recorrente, motivo pelo qual requer
a modificação da decisão recorrida com a consequente homologação da PER/DCOMP
de n° 29335.02084.090109.1.7.04-6900, transmitido eletronicamente em 09/01/2009,
compensando assim o saldo credor de IRPJ no valor de R$ 75.333,10, com os débitos
de R$ 41.982,73 (COFINS) e R$ 14.238,24 (PIS) devidos no mês de maio/2008.
III - CONCLUSÃO
Ex positis, demonstrada a insubsistência e improcedência de decisão recorrida requer a
modificação da decisão recorrida com a consequente homologação da PER/DCOMP de
n° 29335.02084.090109.1.7.04-6900, transmitido eletronicamente em 09/01/2009,
compensando assim o saldo credor de IRPJ no valor de R$ 75.333,10, com os débitos
de R$ 41.982,73 (COFINS) e R$ 14.238,24 (PIS) devidos no mês de maio/2008.
Provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito.
É o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada. No acórdão de piso não houve o reconhecimento do direito creditório pleiteado
sob o argumento de que não seria possível alterar o tipo de crédito informado na declaração de
compensação.
Isso porque, de acordo com a Recorrente, houve um equívoco indicar no
Per/Dcomp (apresentada em 09/01/2009) que o crédito passível de compensação seria originário
de PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ, quando de fato se tratava SALDO
NEGATIVO DE IRPJ do referido imposto apurado na DIPJ/2008, ano-calendário de 2007.
Assim constou na decisão recorrida:
(...)
“Declaração de compensação. Impossibilidade de retificação das informações sobre o
tipo de crédito declarado no PER/DCOMP.
No caso em análise, o tipo de crédito utilizado pela contribuinte para pleitear a
compensação dos débitos confessados por ela no PER/DOCMP foi “pagamento
indevido ou a maior”. Nessa modalidade, é feito o reconhecimento eletrônico do direito
creditório dos PER/DCOMP transmitidos mediante confronto entre as informações
prestadas pelo sujeito passivo e os registros constantes dos sistemas informatizados da
RFB, quando se verifica a existência do crédito informado e a disponibilidade de sua
utilização para quitação de débitos por compensação ou atendimento de pedido de
restituição.
Entretanto, analisando as informações prestadas pela contribuinte em sua manifestação
de inconformidade, percebe-se que, de fato, a contribuinte solicita uma retificação das
informações contidas no PER/DCOMP original. Neste caso, alterar o tipo de crédito
informado para “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL”. O Processo Administrativo
Fiscal, da mesma forma que o Processo Jurídico, possui algumas regras processuais
básicas, que devem ser seguidas tanto pela contribuinte como pela Receita Federal.
No presente caso, a contribuinte apresentou Declaração de Compensação em
09/01/2009, informando que o tipo de crédito seria decorrente de “pagamento indevido
ou a maior”, indicando DARF referente a pagamento de IRPJ - estimativa mensal como
origem do crédito pretendido para compensar os débitos declarados no PER/DCOMP.
Posteriormente, depois da ciência do Despacho Decisório, alega em sua Manifestação
de Inconformidade que teria cometido um equívoco e que a origem do crédito indicado
deveria ter sido “saldo negativo de IRPJ” referente ao ano-calendário 2007.
Ressalte-se que a opção pela compensação de direito creditório com débito da própria
contribuinte por meio de envio de declaração de compensação é faculdade pessoal que
só pode ser exercida pela contribuinte. A origem do crédito pleiteado (“pagamento
indevido ou a maior” ou “saldo negativo de IRPJ/CSLL”) deve ser informada no
momento da transmissão da declaração. Assim, a apresentação da declaração de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

compensação indicando como origem do crédito “pagamento indevido ou a maior”
constitui opção feita espontaneamente pelo interessada, nos termos que a lei lhe faculta.
De maneira geral, para alterar as informações prestadas, a própria contribuinte deve
solicitar o cancelamento ou retificação da DCOMP, nos casos previstos nas normas
tributárias.
De maneira geral, para se alterar as informações prestadas nas declarações, neste caso,
PER/DCOMP, a própria contribuinte deve solicitar seu cancelamento ou retificação, nas
hipóteses previstas nas normas tributárias, conforme disposto no Capítulo VII - "Da
retificação e do cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação", da IN RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017. A mesma previsão constava nas instruções normativas anteriores, que se
encontram atualmente revogadas e que também estabeleciam normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Analisando-se o pedido de retificação da origem do direito creditório declarado no
PER/DCOMP, em si, devem ser considerados três aspectos: competência, forma e
momento processual.
Em relação à competência, conforme redação do art. 270 e inciso VI do art. 273 do
Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017, compete à
Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF que jurisdiciona a contribuinte executar
as atividades relacionadas à compensação, incluindo gerir e executar as atividades
relacionadas a direitos creditórios.
Quanto à forma, nos termos do art. 106 da IN RFB no 1.717, de 2017, o sujeito passivo
deverá requerer o cancelamento da declaração de compensação mediante documento
retificador gerado por meio do programa PER/DCOMP”, que será posteriormente
examinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Em relação ao momento processual, a declaração de compensação somente poderá ser
retificada pelo sujeito passivo, na hipótese desta se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador, conforme dispositivos da
citada IN transcritos a seguir:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Portanto, em relação à pretensão da contribuinte, além deste colegiado não ter
competência para apreciar pedido de retificação do tipo de crédito declarado no
PER/DCOMP, a forma escolhida não foi adequada e não é possível efetuar tais pedidos
neste momento processual.
Dessa forma, indefere-se o pedido formulado pela contribuinte.
Análise do Direito Creditório. Não Comprovação da Existência de Direito Líquido
e Certo da Contribuinte O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da
efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida
restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. Portanto, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai
sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Consulta ao sistema Documentos de Arrecadação, efetuada em junho de 2019, confirma
a informação contida no Despacho Decisório de que o pagamento no valor de R$
628.457,47, que teria originado o crédito pleiteado foi integralmente utilizado para
quitar o débito de estimativa mensal de IRPJ apurado em dezembro de 2007, no total de
R$ 902.808,52. (...)
Dessa forma, não há que se falar em existência de direito creditório decorrente do
pagamento ora em análise.
Convém ressaltar, ainda, que as informações prestadas à RFB por meio de declarações
ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP)
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16,
inciso III, do PAF.
Destaca-se, também, que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer
consideração relacionada ao resultado apresentado pela contribuinte no encerramento do
período, por não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe
considerar, tão somente, a análise do direito creditório em discussão.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa”.
Desta decisão foi interposto recurso voluntário, afirmando que o erro na escolha
do tipo de crédito não tem o condão de desnaturar o direito a este. E que “dessa forma, restou
evidente o direito creditório da Recorrente, motivo pelo qual requer a modificação da decisão
recorrida com a consequente homologação da PER/DCOMP de n° 29335.02084.090109.1.7.04-
6900, transmitido eletronicamente em 09/01/2009, compensando assim o saldo credor de IRPJ
no valor de R$ 75.333,10, com os débitos de R$ 41.982,73 (COFINS) e R$ 14.238,24 (PIS)
devidos no mês de maio/2008”.
Entendo assistir razão à Recorrente. Ora, não há dúvida que ao indicar no
Per/Dcomp, como tipo de crédito: “Pagamento Indevido ou Maior” de IRPJ, no ano-calendário
de 2007, quando na verdade se tratava de Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2008.
No entanto, ainda que se tenha cometido tal erro, esta Relator entende que o
princípio da verdade material deve prevalecer, mormente, com a demonstração do alegado erro
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

no preenchimento da declaração de compensação, ônus do qual a Recorrente se
desenvencilhou, uma vez que apresentou documentação hábil a comprovar a existência do
indébito alegado (e-fls. 150 e seguintes).
E não poderia ser diferente, pois, como bem argumentado pela Recorrente “em
ambos os casos, “pagamento indevido ou a maior” ou “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL”, o
direito ao crédito do contribuinte advém de um pagamento equivocado, seja por erro do
contribuinte na apuração ou elaboração do DARF, seja por pagamento de estimativas que ao
final do período de apuração resultem em saldo credor de IRPJ”. Destarte, “a prova do direito
ao crédito não pode ser condicionada as formalidades do procedimento administrativo, mas sim
a comprovação contábil do seu direito creditório”.
Afinal, a verdade material deve ser um instrumento que assegure o exercício da
ampla defesa, cabendo à autoridade administrativa evitar que implique em prejuízo à defesa do
contribuinte.
Desta forma, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito como se fosse saldo negativo do
ano-calendário de 2007, a partir do acervo fático-probatório composto do Livro Razão, de e-fls.
150 e seguintes, conforme determina as Súmulas CARF nos 168 e 175:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, com a matéria sumulada, outro não seria o entendimento da Câmara
Superior de Julgamento, senão veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE ERRO SOBRE A ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO. DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ PARA SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO
AO FINAL DO RESPECTIVO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 175. A jurisprudência desta 1a Turma se consolidou no sentido de que é possível,
no âmbito do processo administrativo, retificar-se erro na informação prestada na
DCOMP sobre a origem do direito creditório, de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ para saldo negativo de IRPJ apurado ao final do mesmo ano-
calendário, tanto que foi editada a Súmula CARF 175. (Acórdão no 9101-005.899 -
CSRF / 1a Turma, Relatora: Andréa Duek Simantob, Data da Sessão: 03 de dezembro de
2021)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

Inclusive, neste preciso sentido, está Turma de Julgamento, embora sob outra
composição, também assim já decidiu:
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 175. É possível a análise de
indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não
homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo. (Acórdão no 1003-002.832, Relatora: Carmen Ferreira Saraiva, Data da
Sessão: 09 de fevereiro de 2022)
Portanto, não obstante a Recorrente tenha cometido um erro ao indicar no
PER/DCOMP como tipo de crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ, quando o correto seria “saldo negativo de IRPJ”, consoante comprovação do erro de fato
mediante apresentação de documentos contábeis que dão suporte a tal alegação, em homenagem
ao princípio da verdade material, deve ser reconhecida a aplicação de direito superveniente
decorrente das Súmulas CARF nos 175 e 168.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912445/2009-41

Com esse proceder, não se está afastando a competência da autoridade da DRF de
verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez
e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, ao contrário, está-se
ratificando integralmente tal competência, que lhe é originária.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito pleiteado de
“pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de 2007,
mediante a aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no
175, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o mérito do
pedido quanto à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 268
DF CARF MF
Original